Tribunal: TJSP
Processo: 0044329-88.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de não fazer e cobrança. Contrato de cessão de marca e fornecimento de combustíveis. Julgamento procedente. Insurgência da parte ré. Alegação de abusividade de cláusulas de aquisição mínima, fornecimento máximo e controle de preços. Não ocorrência. Partes capazes e empresárias. Força obrigatória dos contratos. Boa-fé objetiva e vedação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de não fazer e cobrança. Contrato de cessão de marca e fornecimento de combustíveis. Julgamento procedente. Insurgência da parte ré. Alegação de abusividade de cláusulas de aquisição mínima, fornecimento máximo e controle de preços. Não ocorrência. Partes capazes e empresárias. Força obrigatória dos contratos. Boa-fé objetiva e vedação às cláusulas abusivas que não pode servir de desculpa para o inadimplemento contratual. Precedentes deste Tribunal. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatórios (art. 373, II, do CPC). Descumprimentos contratuais da parte autora não comprovados nos autos. Por outro lado, autora comprovou que a ré violou a cláusula de exclusividade estabelecida. Responsabilidade da parte ré pela rescisão motivada do contrato. Sentença mantida. Recurso não provido.